Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0727488-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por M. M. D. S. contra suposto ato omissivo do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, alegando descumprimento de decisão proferida pela Segunda Turma Recursal, que teria confirmado a determinação constante na sentença de origem, para viabilizar a realização de procedimento cirúrgico para tratamento de varizes (bilateral), por meio de sequestro de verbas públicas. A impetrante alega que, mesmo após a sentença transitada em julgado e acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, o juízo de primeiro grau vem procrastinando o cumprimento da decisão, exigindo a renovação sucessiva de orçamentos, sem efetivar o sequestro do valor necessário para a realização do procedimento na rede particular, diante da ausência de cumprimento espontâneo da obrigação pelo DF. Aduz que a omissão fere direito líquido e certo e implica risco à sua saúde, além de afronta à autoridade da decisão colegiada. Antes de análise quanto ao recebimento da ação, foi determinada a requisição de informações ao Juízo de origem, o qual manifestou-se nos termos da peça de ID 73997442. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo, esclarecendo que o título judicial reconhecido e transitado em julgado não contemplou a realização da cirurgia por técnica de ablação a laser, mas sim de tratamento cirúrgico convencional de varizes, de forma ampla (ID 74111887). A impetrante apresentou manifestação em peça de ID 74006501, reafirmando a necessidade de concessão da segurança para a manutenção de sua saúde, alegando, ainda, que os valores da cirurgia convencional e do procedimento feito por meio da técnica de endolaser são muito semelhantes. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, cumpre destacar que o Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009, sendo vedada a dilação probatória no âmbito desta ação. No caso dos autos, a impetrante fundamenta o suposto descumprimento judicial na alegada omissão do juízo de origem em efetuar o sequestro de valores, com base em orçamento apresentado para a realização de cirurgia de varizes por técnica de ablação a laser. Contudo, conforme corretamente apontado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, o título judicial formado no processo originário não especifica a modalidade do procedimento a ser realizado, tampouco autoriza a realização por técnica diversa da prevista no laudo médico inicial juntado aos autos da ação de origem, o qual não contemplava tratamento por laser. O próprio acórdão invocado pela impetrante limita-se a determinar o cumprimento da obrigação de fazer nos moldes da prescrição médica contida nos autos, o que não inclui a técnica de ablação por laser. A substituição da técnica cirúrgica ou a ampliação do conteúdo do julgado somente poderia ocorrer mediante nova ação, com dilação probatória e contraditório adequado, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança. Ademais, a conduta do juízo de primeiro grau – consistente em requisitar novos orçamentos e diligenciar junto ao ente público – encontra respaldo na necessidade de preservar o erário e garantir a estrita observância do comando judicial. Não se trata, portanto, de recalcitrância, mas de zelo na execução da medida judicial, diante de divergência quanto ao objeto do cumprimento. Ressalte-se que não há violação à autoridade da decisão colegiada, pois o juízo a quo não se recusou a cumpri-la, mas apenas buscou executá-la nos estritos termos do título executivo. O mandado de segurança não se presta à revisão da atividade jurisdicional própria da fase de execução, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal para compelir o juízo a executar obrigação que não guarda identidade com o que foi decidido de forma definitiva. Diante disso, inexiste direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, uma vez que houve modificação substancial do pedido executado, dissociando-se do conteúdo do título judicial transitado em julgado. Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC, não conheço do presente mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo, acolhendo integralmente o parecer ministerial de ID 74111887. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora